Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710939-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADOS: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS DESPACHO WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, a despeito do manejo dos embargos de declaração. Destaca que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Assevera, por fim, que a tese recursal não exige o revolvimento de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018